Tribunal: STM
Processo: 7000152-67.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000152-67.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: BRUNO NUNES MENDES
ADVOGADO: EMERSON DE OLIVEIRA MARINS (OAB: RJ99617)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000152-67.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: BRUNO NUNES MENDES, Capitão de Corveta.
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
IMPETRADO: Dr. EMERSON DE OLIVEIRA MARINS, OAB/RJ nº 99.617.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES NÃO
CONFIGURADO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA.
1. O trancamento de Inquérito Policial Militar, pela via do habeas corpus, constitui medida
excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu
prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não
comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado.
2. Em que pese o preceito constitucional da razoável duração do processo, quando a
complexidade das circunstâncias fáticas e o impulso dado ao procedimento inquisitorial
demonstram que não há excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos investigativos,
é impositiva a continuidade do Inquérito Policial Militar.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 28 de abril de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. EMERSON DE OLIVEIRA MARINS, OAB/RJ nº
99.617, em favor do Capitão de Corveta BRUNO NUNES MENDES, alegando estar sofrendo constrangimento
pelo fato de estar sendo investigado por suposta cobrança ilícita de valores para a realização de cursos para a
Marinha Mercante, autorizados pela Marinha do Brasil.
Aponta como autoridade coatora o Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, ao qual o IPM
nº 0000256-97.2017.7.01.0301 foi distribuído.
De acordo com os autos relacionados, no dia 1º de dezembro de 2016, a Agência da Capitania dos Portos em
Cabo Frio (AgCFrio) informou para a Delegacia de Itacuruçá que, durante a realização do cadastro de
alunos do Curso Extra Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - Curso de Formação
de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (EXFD -CFAQ-1 C/M),
turma 28/2016, patrocinado pela Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC),
constatou-se que o aluno VICTOR PAULA DE ANDRADE GOMES, regularmente matriculado, já possuía cadastro

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), na categoria de Marinheiro Auxiliar de
Convés, "MAC", com nº de inscrição 383P2014006473, realizado pela Delltacuruçá em 23 de dezembro
de 2014.
A partir de então, a Delegacia realizou uma pesquisa no SISAQUA e confirmou a veracidade da informação, pois
constava no referido Sistema que o aluno VICTOR PAULA DE ANDRADE GOMES, supostamente, teria realizado o
C-EXFD CFAQ-1 C/M (Turma 10/14), no período de 24 de novembro de 2014 a 5 de dezembro de 2014, na Área
de Jurisdição da Delltacuruçá, tendo como empresa patrocinadora a COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA e como
empresa credenciada para aplicação do referido Curso a ACQUA MARINE RESCUE CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA.
Verificou-se que no dia 24 de março de 2014, a Empresa COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA encaminhou Ofício
sem número à Delltacuruçá, solicitando quatro 4 (quatro) turmas de C-EXFD-CFAQ-I C/M com trinta 30 (trinta)
alunos cada uma, propondo-a ser a Empresa patrocinadora dos cursos e a Empresa ACQUA MARINE RESCUE
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA credenciada para ministrar os cursos.
Em resumo, os cursos deveriam ser ministrados em caráter filantrópicos, ou seja, sem qualquer custo para os
alunos, mas constatou-se que a Empresa COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA passou a cobrar quantias
consideráveis dos candidatos, existindo registros de que de alguns foi cobrada a quantia de R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais).
No que tange ao possível delito de estelionato em tese perpetrado pela Empresa COSTA NOBRE SAVEIROS
LTDA, o Juízo a quo, após manifestação ministerial, declinou da competência em favor da Justiça Estadual
Comum.
Contudo, as investigações persistem em relação a possível envolvimento de militares no estratagema
criminoso.
Assim, sustenta o Impetrante que o aludido Inquérito Policial Militar foi instaurado no ano de 2017 e, apesar
das inúmeras diligências já realizadas, dentre as quais diversas quebras de sigilo bancário, até a presente data,
o Ministério Público Militar não formou sua opinio delicti, não tendo, portanto, sido deflagrada qualquer
ação penal.
Requereu, liminarmente, a suspensão do IPM nº 0000256-97.2017.7.01.0301, inclusive com o recolhimento dos
mandados de diligências já expedidos.
No mérito, pugna pelo trancamento do mencionado procedimento investigatório, bem como do Pedido
de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301.
Por Decisão de 14 de março de 2022, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução ao MM Juiz Federal
da 3ª Auditoria da 1ª CJM Dr CARLOS HENRIQUE SILVA REINIGER FERRE (Evento 6).
Em 21 de março de 2022, o MM Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM Dr CLÁUDIO AMIN MIGUEL
informou, de forma pormenorizada, todos os lançamentos e diligências integrantes do IPM n° 0000256-
97.2017.7.01.0301 e do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301,
apontando, inclusive, as datas de solicitação e de resposta pelos órgãos aos quais foram expedidos ofícios,
computando até o período em que os autos permaneceram em secretaria (Evento 11).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e denegação da ordem.
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante o trancamento do IPM n° 0000256-97.2017.7.01.0301 e do Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301, alegando excesso de prazo, pois os aludidos
procedimentos foram instaurados no ano de 2017 e, apesar das inúmeras diligências já realizadas, dentre as
quais diversas quebras de sigilo bancário, até a presente data, o Ministério Público Militar não formou
sua opinio delicti, não tendo, portanto, sido deflagrada qualquer ação penal.
Enfatiza que as condutas apuradas no IPM são penalmente irrelevantes, não havendo indícios mínimos de
autoria e materialidade, sendo nítida, portanto, a falta de justa causa, por atipicidade, o que demanda a
medida extrema.
Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla, inclusive
com o fim de se trancar até mesmo a ação penal. Contudo, a providência do trancamento de ação penal ou de
inquérito policial é excepcionalíssima, somente sendo concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta
de justa causa, identificando-se a ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante
atipicidade da conduta, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para a instauração do procedimento
investigatório, bem como para sua continuidade, o que impossibilita a concessão da ordem, haja vista que há
indícios da prática de supostos crimes militares.
Certo é que, conforme consta nos autos, a presente investigação tem alto grau de complexidade, pois reúne
fatos que se desenrolaram no Curso de Formação
de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (CFAQ-1 C/M), destinado ao
ingresso na Marinha Mercante, no Grupo de Marítimos, nas categorias de Marinheiro Auxiliar de Convés
(MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), para atuar no nível de equivalência 1 e que podem ter
envolvido até 120 (cento e vinte) instruendos, pois cada uma das 4 (quatro) turmas poderiam ter até 30
(trinta) alunos.
Além disso, há diversas empresas privadas envolvidas e a possibilidade de participação de militares,
considerando que a autorização para a realização dos cursos de formação partia, obrigatoriamente, da Marinha
do Brasil.
Os trabalhos de investigação são vultosos e as diligências demandam tempo, pois, muitas delas, referem-se a
quebras de sigilo bancário e o procedimento relacionado às instituições bancárias foram morosos e, em alguns
casos, foram respondidos de forma incompleta, o que culminou com novas intervenções.
Portanto, em que pese o interregno decorrido, constata-se que o IPM n° 0000256-97.2017.7.01.0301 e o
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301 não ficaram estacionados
ou estão sendo conduzidos de forma negligente ou desidiosa. Ao contrário, verifica-se que as diligências estão
em pleno andamento, tudo em busca da elucidação definitiva dos fatos.
Além disso, o Ministério Público Militar está acompanhando de perto os trabalhos realizados e envidando os
melhores esforços para concluir as investigações de forma satisfatória.
Portanto, ao contrário do que consta na impetração, a continuidade das investigações não ofende os direitos e
garantias do Paciente a ponto de justificar um trancamento de inopino.
Certo é que, analisando estes autos, depreende-se que os fatos ora descritos demandam, ainda, muito trabalho
investigativo, mas sendo certo que há indícios veementes de práticas delituosas, as quais devem ser
elucidadas até mesmo para salvaguardar os interesses de todos os envolvidos, dentre eles o Paciente.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos, considero ser precipitado, neste momento, em sede de
Habeas Corpus, avaliar os fatos versados no IPM n° 0000256-97.2017.7.01.0301 e no Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301, os quais ainda estão em pleno andamento.
Certo é que há possibilidade de serem solicitadas novas diligências, a fim de se elucidar as questões tidas por
nebulosas, culminando, até, na melhor das hipóteses para o Paciente, no pedido de arquivamento dos autos do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
Inquérito Policial Militar, ante a inobservância de prática delitiva por ele cometida.
Na pior das hipóteses, entendendo o MPM haver subsídios probatórios necessários ao oferecimento da
Denúncia e sendo essa recebida pela autoridade judiciária competente, ao Paciente, no curso da Ação Penal
Militar, será concedida a oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a tipicidade da conduta
em tese por ele praticada.
Assim, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda
é muito prematuro afirmar que, em razão do tempo, não haverá subsídios aptos a lastrear a deflagração de
uma ação penal.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o
deslinde dos fatos.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não se admite dilação probatória,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes
precedentes. Vejamos:
"EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa
causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a "denúncia
anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências
realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial"
(RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min.
Nelson Jobim, decidiu que, "[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma
fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem
subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos
aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do
art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação
para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes
punidos com detenção". Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio
do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão
defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por inobservância
do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da Resolução 59 do CNJ
não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo
STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento" (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.). (Grifo nosso.).

Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS. 1. Restrições ao processamento de foro por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a
separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a
orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que "passou a adotar como regra o
desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou
corréus não detentores de foro por prerrogativa de função" (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min.
Edson Fachin, Dje 9.8.2018). 2. O trancamento de procedimento criminal constitui medida
excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de
causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 16.2.2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. O arquivamento da
investigação policial por falta de justa causa não se coaduna com decisões precipitadas e
inadvertidas, mediante ingerência indevida à avaliação do titular da ação penal acerca da
presença ou não de lastro probatório mínimo necessário para o exercício da ação penal em
juízo. 4. Agravos regimentais desprovidos". (STF. Pet 7512, Relator Ministro EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 20/11/2018, publicado DJe de 5/12/2018.).

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha
sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice
ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus,
segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só
admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade,
seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas
harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível
ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV -
Ordem denegada. (STF. HC 138507, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 27/06/2017, publicado DJe de 4/8/2017.).

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR.
ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de
punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas,
o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura
do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não
provido". (STF. HC nº 128691 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
26/4/2016, publicado DJe de 30/5/2016.).

Portanto, o trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes julgados, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA DE IPM. OBJETOS DIVERSOS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia
Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a
obrigação de instaurar a investigação. 2. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3. A experiência
evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao controle de
armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter
expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Inquéritos policiais
militares, instaurados com o escopo de investigar supostas e diversas condutas delituosas, não
devem ser trancados sob a alegação de concomitância das investigações. 6. Ordem denegada.
Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº 7000874-72.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
22/02/2021.). (Grifos nossos.).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. DIVULGAÇÃO
DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM GRAU DE SIGILO. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para obtenção
de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a
possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo
investigações criminais, mediante constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito
Policial Militar, por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de
autoria. II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em
situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades próprias da
polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização da devida apuração da conduta
supostamente delituosa. III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas
para determinar o trancamento do IPM em curso. IV - Neste momento, a dúvida deve ser
interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao Ministério Público Militar o
exercício de seu múnus público de titular da Ação Penal Militar. V - Habeas Corpus conhecido.
Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº 7000776-87.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 03/12/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020.).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada ao Paciente, considerando
que sequer a figura típica a ele imputada ainda é certa, pois ainda não houve a conclusão das investigações ou
manifestação ministerial nesse sentido, a quem compete a interpretação dos fatos com a adequação deles aos
preceitos primários contidos na norma penal militar.
De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da
punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas aos Pacientes foram e estão sendo devidamente observadas,
não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o trancamento do feito.
Por hora, as investigações continuam a cargo da autoridade judiciária militar, pois, ao que tudo indica, houve a
prática, no geral, de crimes militares em tese e que demandam ser deslindados.
De maneira alguma se pretende afastar o preceito constitucional da razoável duração do processo, que deve
ser sempre observado. Contudo, entendo que, ainda que a parte tenha o direito de se irresignar diante da
demora para o oferecimento da Denúncia, as autoridades necessitam colher todas as informações necessários

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115065126
para esclarecer a situação trazida para investigação e os prazos devem ser avaliados de acordo com a
complexidade das circunstâncias e o impulso que está sendo dado ao procedimento.
In casu, como já mencionado, os autos não estão inertes. Ao contrário, há diligências sendo realizadas.
Dessa forma, como já enfatizado, será na via ordinária que a matéria trazida nesta impetração terá espaço
para produção probatória e para a análise das teses defensivas apresentadas, com vistas a dirimir os fatos,
observado o Contraditório e a Ampla Defesa.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento do IPM n°
0000256-97.2017.7.01.0301 e o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-
27.2017.7.01.0301, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o
Paciente BRUNO NUNES MENDES, Capitão de Corveta, que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.
Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento investigatório, impossível a
concessão da ordem.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.